Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701171-76.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JOSIVAN ALVES DE OLIVEIRA, ALESSANDRA COSTA PEREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto por Josivan Alves de Oliveira e Alessandra Costa Pereira de Oliveira contra decisão proferida nos autos 0717497-45.2022.8.07.0001 pelo JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA, que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor de do 2o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. A parte agravante narra que a decisão do juízo de origem foi teratológica e manifestamente ilegal. Afirma que ajuizou queixa-crime, distribuída para o 3o Juizado Especial Criminal de Brasília, conforme processo no. 0717497-45.2022.8.07.0001, em 17 de maio de 2022, dentro do prazo legal de 06 meses. Alega que o termo circunstanciado encaminhado pela 30a DP foi recebido pelo 2o Juizado Especial Criminal de Brasília e sentenciado sob o fundamento de estava fora do prazo legal para oferecimento da queixa-crime. Defende que a prevenção não pode ser reconhecida a partir de ação extinta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reconhecido o Juízo do 3o Juizado criminal competente para processar e julgar a queixa-crime apresentada pelo impetrante. É o relatório. A hipótese “sub judice” encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional. Constitui o mandado de segurança ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos. A decisão impugnada foi proferida em 20/06/2022, tendo o presente mandado de segurança sido interposto no dia 05/07/2022, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias. Desta forma, entendo que, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança pode ser recebido e processado como agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos da tempestividade, da admissibilidade e cabível a aplicação deste princípio em casos excepcionais de grave lesão a direito ou contra decisões teratológicas, alegada no caso em questão. Trata o presente agravo de instrumento de recurso contra decisão do 3o Juizado Especial Criminal de Brasília que declinou da competência em favor do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, por prevenção, motivada por anterior distribuição de termo circunstanciado envolvendo as mesmas partes e os mesmos fatos. Nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal: “Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa”. (grifo nosso). No caso em análise, o 2o Juizado Especial Criminal antecedeu na prática de atos referentes ao termo circunstanciado que investigou os mesmo fatos das mesmas partes narrados na queixa-crime apresentada e distribuída, posteriormente, ao 3o Juizado Especial Criminal. Sobre o fato de o 2o Juizado Especial já ter sentenciado nos autos não há qualquer previsão legal que o afaste desta prevenção. Portanto, nesta cognição sumária, não há que falar em concessão de efeito suspensivo. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, colha-se parecer do Ministério Público por se tratar de matéria penal. Brasília/DF, 5 de julho de 2022 16:41:12. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator